Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-23.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600488-23.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600618-42.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600488-23.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação ao Representado Marcelo Rangel Cruz de Oliveira. Já em relação aos demais, declarou
extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou improcedentes
todos os pedidos formulados. (Representação eleitoral com pedido liminar nº 0600488-
23.2020.6.16.0139, proposta por Coligação União de Forças por Ponta Grossa em face de Elisabeth
Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwski, Coligação Somos Todos Ponta Grossa e Marcelo
Rangel Cruz de Oliveira, referente à transmissão diurna do bloco do dia 29/10/20, (h.e.g.), onde a
figura do Representado Marcelo, como apoiador da Representada, teria durado 66" de um total de
97", extrapolando o limite do artigo 74 da Res. TSE 23610/2019. Alega que esse 1 minuto e 6
segundos contou com a locução de Marcelo Rangel, superando em muito a limitação de 25% (ou 24
segundos) imposta pela legislação eleitoral para inserções, infringindo, e muito, assim o disposto
no art. 54 da Lei Eleitoral, conforme degravação a seguir retratada: ELIZABETH: "Enquanto alguns
duvidam, nós trabalhávamos; Enquanto alguns criticavam, nós trabalhávamos; Enquanto alguns
tentavam impedir, nós trabalhávamos. Continuamos trabalhando e vamos continuar ainda mais."
LOCUTOR MARCELO RANGEL: "Temos muito a fazer. Pavimentação de 100% das ruas da cidade.
04 superpostos abertos até as 22 horas. Mais 01 pronto atendimento infantil 24h. Implantação do
AME, Ambulatório Médico de Especialidades, com mais de 9 mil consultas com especialistas por
mês. Fortalecimento do setor de tratamento do câncer na Santa Casa. Microcrédito para pequenos
empreendedores. Criação do plano de cargos, carreiras e salário para valorização de todos os
servidores municipais. Transmissão de aulas de inglês e espanhol pelo programa Vem Aprender na
TVE. Pavimentação de 100% do Distrito Industrial." ELIZABETH: "Trabalho desde os meus 18 anos
e minha vontade de trabalhar cresce a cada dia!" LOCUÇÃO MARCELO RANGEL: "Intensificar a
manutenção das estradas rurais. Criação de novas ligações interbairros. Cinco novos caminhões
tapa buracos (asfaltruck) para manutenção das vias. Novas praças, parques e áreas de lazer nos
bairros. Ampliação do parque industrial com o Distrito Industrial Norte. Novas ciclovias e
ciclofaixas por toda a cidade. Pavimentação da estrada do Alagados. Instalação de quatro novas
bases da Guarda Municipal. Troca no Feira Verde por Gás de cozinha. 100% de vagas em CMEIS de
0 a 3 anos". ELIZABETH: "Já trabalhamos muito." CAPITÃO SAULO: "E vamos trabalhar ainda
mais." ELIZABETH: "Porque o trabalho não pode parar!"; apoiador Elizabeth). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
FABRICIO FONTANA (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19010
516
13/11/2020 11:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.039
RECURSO ELEITORAL 0600488-23.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0033955
ADVOGADO: FABRICIO FONTANA
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRIDO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
APOIADOR. SUPERAÇÃO DO LIMITE
DE
25%
DO
TEMPO
TOTAL.
ATIVIDADE
EXCLUSIVA
DE
NARRADOR/LOCUTOR.
IRREGULARIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 19010516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311134639900000018404092
Número do documento: 20111311134639900000018404092

1. O art. 54 da Lei nº 9.504/97 permite a
aparição de apoiadores, candidatos ou
não, desde que não filiados a partidos
que integrem coligação diversa, na
propaganda eleitoral, desde que não
seja extrapolado 25% do tempo total
do titular do horário.
2. A ressalva fica por conta dos
apresentadores ou interlocutores que
tão somente emprestam sua voz para
transmissão de mensagem eleitoral,
como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, a Coligação
ingressou
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
com representação eleitoral em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI E COLIGAÇÃO
sob a alegação de que no dia 29/10/2020, no horário
“SOMOS TODOS PONTA GROSSA
eleitoral gratuito de televisão, na modalidade inserção, no bloco da tarde, os representados
promoveram propaganda irregular mediante aparição do apoiador
, atual
MARCELO RANGEL
prefeito municipal, que teria superado a limitação de 25% do tempo para depoimento, em
ofensa ao art. 54 da Lei das Eleições.
O
julgou extinto o
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
processo sem resolução de mérito em relação ao representado
e, em
MARCELO RANGEL
relação aos demais, julgou improcedente a representação, tendo em vista que MARCELO
apenas emprestou sua voz para a locução da campanha em questão (id. (17941266).
RANGEL
Em face dessa decisão foi interposto o presente recurso eleitoral, alegando que,
na própria sentença, restou consignado que
é apoiador dos demais
MARCELO RANGEL
recorridos, sendo que em diversos outros processos houve a condenação dos recorridos pela
mesma infração ao art. 54. Alega que, em que pese não apareça a imagem do recorrido na
propaganda, o apoiador extrapola o tempo permitido, sendo que utilizou 1’06” do total de 1’37”.
Num. 19010516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311134639900000018404092
Número do documento: 20111311134639900000018404092

Em contrarrazões, os recorridos asseveram que (id. 17942216): i) não há que se
falar em propaganda irregular, na medida em que a participação de
,
MARCELO RANGEL
prefeito e radialista, foi tão somente com a locução dos planos políticos dos recorridos; e ii) a
utilização de mera fala de apoiador não identificado em mais de 25% do tempo total da
propaganda não é fator passível de causar desequilíbrio no pleito e não se trata de infringência
à legislação eleitoral. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso eleitoral.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso eleitoral (id. 18482666).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
em 05/11/2020, sendo a peça interposta no mesmo dia, na forma do art. 96, § 8º da Lei nº
9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
II.ii. No mérito, a discussão nos autos cinge-se na suposta violação ao contido no
art. 54 da Lei nº 9.504/1997, que estabelece o seguinte:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
Num. 19010516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311134639900000018404092
Número do documento: 20111311134639900000018404092

O art. 74 da Res.-TSE 23.610/2019, por sua vez, está assim redigido:
Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se
à participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores
ou interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão
(grifei)
da mensagem eleitoral.
Destarte, a legislação em comento permite que apoiadores ou outros candidatos,
desde que não filiados a partidos que integrem coligação diversa, utilizem o tempo de inserção
para favorecer o candidato, sem exceder 25% do tempo total do titular do horário.
A norma tem por objetivo evitar que a participação desmedida de pessoas que
detêm respaldo e engajamento na sociedade, com potencial de influenciar positivamente a
imagem daqueles a favor de quem manifestam apoio, cause um desequilíbrio na igualdade
entre os candidatos.
Entretanto, a ressalva fica por conta dos apresentadores ou interlocutores que tão
somente emprestam sua voz para transmissão de mensagem eleitoral.
II.iii. O recorrente aponta que houve infração ao mencionado art. 54 da Lei das
Eleições, na medida em que há a limitação do tempo de 25% aos apoiadores.
Num. 19010516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311134639900000018404092
Número do documento: 20111311134639900000018404092

Entretanto, é certo que a narrativa realizada por Marcelo Rangel não se enquadra
na hipótese vedada na legislação eleitoral, porquanto a sua participação pode ser equiparada à
de narrador, na medida em que apenas emprestou sua voz à propaganda em questão, em que
pese tenha, em outros feitos, se enquadrado na condição de apoiador.
Assim bem pontuou o Juízo de primeiro grau:
Contudo, ainda que em alguns vídeos de campanha ele tenha aparecido
ostensivamente como apoiador, emprestando não apenas a sua voz, como
também a sua imagem, para a candidatura dos Representados, fato é que
aqui não há associação direta ou imediata à sua imagem, tendo ele se
limitado a locução dos planos de governo dos candidatos.
Dessa forma, inaplicável a limitação prevista no art. 54 da Lei nº 9.504/1997 à
figura do locutor, narrador e apresentador, como já decidiu em caso semelhante o DES.
no MS nº 0600547-40.2020.6.16.0000, como bem se
FERNANDO QUADROS DA SILVA
observa:
Com efeito, restou demonstrado que o atual prefeito ocupa 100% do tempo
narrando a propaganda do candidato que apoia.
Entretanto, entendo que a decisão impugnada não é teratológica, na medida
em que a participação do terceiro in casu pode ser equiparada a de narrador.
Friso que a figura do locutor/narrador/apresentador não se confunde com a
figura do apoiador.
Nessa ordem de ideias, inaplicável a limitação estabelecida no artigo 54 da
Lei das Eleições ao locutor, narrador e apresentador, não se podendo olvidar
de que é possível a utilização de recursos descritos no referido dispositivo
legal sem restrição de tempo.
Outrossim, a narração dos fatos relacionados ao candidato ou a sua
campanha pode ser feita pelo próprio candidato ou por terceiro (locutor),
sendo que tal situação não lhe retira o protagonismo, que continua sendo do
candidato, nem quebra a isonomia do pleito.
Assim, não houve a demonstração indubitável do descumprimento do dever
do protagonismo na propaganda atacada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter íntegra a sentença de primeiro grau.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 19010516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311134639900000018404092
Número do documento: 20111311134639900000018404092

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600488-23.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB /
36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados dos(a) RECORRENTES: PAULO RENATO SANTOS
FILHO - PR0080064, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081, FABRICIO FONTANA - PR0033955, BRUNO
GOMES DA SILVA - PR0094497 - RECORRIDOS: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR0101740 Advogados dos(a) RECORRIDOS: JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA
MATTA - PR0060888

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19010516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:13:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311134639900000018404092
Número do documento: 20111311134639900000018404092